Tribunal: STF
Processo: HC 200755
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Eduardo Gomes da Silva e Edilson Gomes da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 658.761/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO GOMES DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente foi preso em flagrante no dia 05 de abril de 2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, § 1º, 311 e 288, todos do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revogação da prisão preventiva. 
    Sustenta, em síntese, que a segregação cautelar do paciente, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do decreto prisional:
    Segundo consta, estavam sendo realizadas investigações acerca de roubos de cargas e veículos em Guarulhos-SP, os quais estariam sendo desmontados em um galpão na área rural de Jacareí-SP. Ato contínuo, feita campana no local dos fatos, os policiais visualizaram a chegada de dois veículos (GM Meriva e Chery-Cielo) e os ocupantes foram abordados. Em revista pessoal, os policiais encontraram o controle remoto do portão, no Chery-cielo, e as chaves das portas, no GM Meriva. No interior desse galpão foram encontrados cabines e baús de caminhão, tanques de combustível, empilhadeira, diversas ferramentas, inibidores de sinal, além de baldes e sacos de textura da empresa Ibratin (fls. 16/18). Listados os bens, apurou-se que os baldes, sacos e os baús foram roubados, conforme BO nº 271/2021; assim como a cabine, segundo BO nº 1117/2021. 
    Sendo assim, anoto ser o caso de implantar a segregação cautelar parcialmente, em relação aos indiciados EDILSON e EDUARDO. 
    Em aderência às regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para eles dois, porquanto insuficientes, diante dos fatos relatados, para preservação da coletividade e da persecução penal. 
    Da análise dos autos, EDILSON GOMES DA SIVLA é reincidente em crime de roubo (Autos nº 0004640-336.2014, 2ª vara criminal de Jacareí, trânsito em julgado para o réu em 28/07/2016 – fls. 54/55), bem como EDUARDO GOMES DA SILVA é reincidente específico, por crime de receptação (Autos nº 0016458-20.2015, 13ª vara criminal de São Paulo, trânsito em julgado para o réu em 05/04/2019 – fls. 65). Essas constatações revelam estarem ambos os indiciados insertos no mundo do crime, executando práticas delitivas de igual espécie, e para eles é necessária a segregação cautelar para garantida ordem pública e aplicação da lei penal, conforme dicção do art. 312, do CPP. 
    A prisão impede que EDILSON e EDUARDO voltem a delinquir, reincidentes que são. Cuida-se, portanto, de preservar a incolumidade pública, dando desde logo uma resposta para a violação da ordem jurídica, com a retirada dos suspeitos do convívio com os semelhantes, em prol da manutenção da estabilidade social. Impedem-se novas ações ilegais, resguardando a coletividade, além de viabilizar a futura punição, obstando a evasão dos suspeitos e assegurando o bom desenvolvimento do processo que se instaurará para que seja conferida a prestação jurisdicional cabível. Aliás, a prisão imprime celeridade ao feito, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal. A detenção provisória deles assegura, assim, a aplicação da lei penal, deixando desde logo os autuados à disposição da justiça, já que, em caso de eventual condenação, possivelmente não será concedido qualquer benefício, em vista dos seus antecedentes. Em tal quadro, há que se manter a segregação, sem prejuízo do reexame do caso em momento oportuno. Estão presentes, portanto, os requisitos constantes do artigo 313, inciso I e II, da nova redação conferida ao Código de Processo Penal, ante a pena máxima dos crimes superar 04 anos, além da reincidência em crime doloso. O encarceramento é imperativo para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. (eDOC 3)
    O impetrante diz que a prisão preventiva foi decretada sem “qualquer indicação concreta de forma a dar sustentação aos fundamentos legais indicados e ainda presumindo eventual vida voltada à criminalidade.” Afirma que “não foi constatada qualquer outra conduta delituosa para além da suposta receptação apurada, carecendo, igualmente, de indícios de ocorrência do elemento material consistente na pluralidade de crimes (realizados ou intentados).”
    Ao contrário, o magistrado de piso registrou que “EDILSON GOMES DA SIVLA é reincidente em crime de roubo (Autos nº 0004640-336.2014, 2ª vara criminal de Jacareí, trânsito em julgado para o réu em 28/07/2016 – fls. 54/55), bem como EDUARDO GOMES DA SILVA é reincidente específico, por crime de receptação (Autos nº 0016458-20.2015, 13ª vara criminal de São Paulo, trânsito em julgado para o réu em 05/04/2019 – fls. 65)”
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente